Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-24.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-24.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DILMA MARIA BARBOSA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Tatimila Duarte Branco em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenando o ente público a conceder progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 e ao pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática e independe de regulamentação; (ii) saber se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 ocorre de forma automática, bastando o decurso do interstício legal e o efetivo exercício, sem necessidade de avaliação de desempenho ou regulamentação específica.
4. As parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação estão prescritas, aplicando-se a Súmula nº 85/STJ, mas permanece o direito às demais verbas.
5. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida era eminentemente de direito, com provas documentais suficientes nos autos.
6. A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever legal do ente público de adimplir o direito reconhecido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é automática, bastando o efetivo exercício do cargo e o decurso do tempo legal, sendo desnecessária regulamentação adicional. 2. Prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 355 e 487, I; Lei Municipal nº 047/1997, arts. 21 a 24.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0020063-35.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 06/11/2023; TJPA, Recurso Extraordinário nº 0023921-74.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo município de Alenquer, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar, movida por Dilma Maria Barbosa Coutinho.

A peça inicial narra que a parte autora, Dilma Maria Barbosa Coutinho, servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, requereu, com base na Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Alenquer, a progressão horizontal funcional, prevista no art. 22 e seguintes. Asseverou que tal progressão consiste no acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, de forma cumulativa, para servidores dos Grupos de Apoio e de Nível Médio. A autora alegou que, não obstante preencher os requisitos legais, a municipalidade se omite na concessão da progressão, acarretando prejuízo financeiro acumulado, que até a data do ajuizamento da ação correspondia a R$ 29.272,20 (vinte e nove mil duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos). Aduziu ainda que a conduta da administração municipal viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, por privilegiar alguns servidores com o benefício da progressão enquanto nega a outros. Ao final, requereu a condenação do município a efetivar a progressão horizontal funcional, a pagar os valores retroativos devidos, acrescidos de correção monetária e juros, além da incorporação à remuneração.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.
Sem honorários advocatícios, uma vez que a autora pugnou pelo rito dos juizados.
Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Alenquer, datado e assinado digitalmente.
VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.”

Inconformado com a sentença, o município de Alenquer interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide foi proferido sem a devida produção de provas. Sustenta ainda que a Lei Municipal nº 047/1997, que ampara o pedido da autora, não seria aplicável, uma vez que o regime jurídico da servidora se encontra regulado por outra legislação específica, a Lei Municipal nº 1.186/2020, que não prevê a progressão pleiteada. Ademais, alega que o pedido está fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que a autora não buscou o reconhecimento do direito tempestivamente. Invoca, ainda, afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e autonomia administrativa, ao passo que a condenação imposta geraria impacto orçamentário não previsto na legislação orçamentária anual do município. Requer, ao final, o provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos formulados na ação.

Em contrarrazões, Dilma Maria Barbosa Coutinho defende a manutenção integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que o prazo recursal teria expirado em 12/09/2024, considerando a data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 27/08/2024. Rechaça a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que o pedido de produção de provas seria meramente protelatório, diante da natureza documental da matéria debatida. No mérito, sustenta a validade e aplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997, bem como a ocorrência de relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a alegação de prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da condenação e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% do proveito econômico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença combatida se encontra devidamente fundamentada e amparada na legislação aplicável, não merecendo reforma.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais à instrução do feito.

Não assiste razão ao recorrente. O julgamento antecipado da lide ocorreu com fundamento na suficiência da prova documental acostada aos autos, consoante a previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem, ao decidir a matéria, entendeu que a controvérsia era eminentemente de direito, sendo prescindível a dilação probatória, especialmente prova testemunhal ou pericial, conforme expressamente fundamentado na sentença.

Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

O STJ possui entendimento consolidado de que “só haverá nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 398, do CPC, se demonstrado prejuízo decorrente de ter o órgão julgador baseado a decisão diretamente nos documentos não contraditados” (REsp 919.243/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na concessão da progressão funcional por antiguidade à servidor público
Dilma Maria Barbosa Coutinho
, com base na Lei Municipal nº 047/1997, e no pagamento dos valores retroativos correspondentes.

O apelante argumenta que: (I) a progressão funcional não ocorre de forma automática, pois depende de avaliação de desempenho; (II) a concessão da progressão implicaria aumento remuneratório indevido, afrontando o princípio da indisponibilidade do interesse público; e (III) houve prescrição do fundo do direito.

Os argumentos, entretanto, não prosperam.

A Lei Municipal nº 047/1997 estabelece expressamente a progressão funcional horizontal por antiguidade, determinando sua concessão automática a cada dois anos de efetivo exercício:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.

Art. 22- A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§1º - A progressão horizontal por antiguidade dar-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§2º - A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

§3º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Em análise aos dispositivos supracitados, constata-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade será concedida de forma automática aos servidores públicos do Município de Alenquer, desde que cumprido o único requisito de efetivo e assíduo exercício da função pública pelo período de dois anos.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento consolidado de que a progressão funcional por antiguidade não está condicionada à regulamentação ou a ato discricionário da administração, sendo autoaplicável. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL

REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n&deg; 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n&deg; 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas. [...] 4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020063- 35.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNPAPA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECEBIMENTO DE TRIÊNIO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se sustenta a aplicação da prescrição, visto que se trata de relação de trato sucessivo, e só alcançaria parcelas que superassem o quinquênio legal. 2. Tem-se que a progressão por antiguidade será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento dos requisitos previstos em lei, o que foi devidamente atendido. [...] 5. Recurso de Apelação conhecido, sendo desprovido. Remessa necessária conhecida, mantendo-se integralmente a sentença. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0023921-74.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Portanto, não há que se falar em necessidade de regulamentação ou avaliação de desempenho para a progressão por antiguidade, bastando o decurso do tempo.

O apelante invoca, ainda, a prescrição do fundo do direito, alegando que a legislação invocada data de 1997 e que a ação foi ajuizada apenas em 2024.

Ocorre que o direito à progressão funcional integra relação jurídica de trato sucessivo, sendo aplicável, ao caso, a Súmula nº 85, do STJ, que dispõe:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação estão prescritas, devendo ser preservado o direito da apelada às diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

O Município de Alenquer defende que não há comprovação de valores devidos e que não pode ser compelido a arcar com despesas sem a devida previsão orçamentária.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, a inércia da administração em conceder a progressão funcional não pode prejudicar a servidora, tampouco a falta de dotação orçamentária pode ser usada como justificativa para descumprir a lei.

Vejamos como se porta a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os apelantes suscitaram em sede recursal a prescrição como prejudicial de mérito e, no mérito, alegaram que não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida. 2. No que se refere à prejudicial de mérito alegada, verifico que o caso dos autos é de relação de trato sucessivo, de maneira que o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente. O STJ já se firmou entendimento nesse sentido: Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Dessa forma, não há que se falar na prescrição suscitada pelo apelante. [...] 4. Diante disso, verifico que a apelada comprovou seu direito à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0872632-67.2018.8.14.0301, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, DATA DO DOCUMENTO 11/05/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/07/2025